Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723544-07.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: THEA SPA LTDA, ANA CRISTINA COSTA DAGHER D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco contra o acórdão n.o 2028085, sob a alegação de vícios intrínsecos da decisão colegiada. Articula a parte embargante que: (a) “Houve por bem essa C. Câmara negar provimento ao recurso interposto por entender que ‘a celebração de ajuste extrajudicial para composição de dívida, antes de angularizada a relação jurídica processual, fundamenta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” No entanto, com o devido respeito, houve citação pessoal de ambas as executadas em dezembro de 2024, conforme se infere pelos ids 71326423 e 71326425 e, por isso a realização do acordo (id 71326427)”; (b) “Há de se registrar que além do fato da avença ter sido celebrada após a angularização da relação processual, a questão do interesse processual e ausência de advogado já foi objeto de apreciação pelo E. Superior Tribunal de Justiça que reformou acórdão oriundo dessa Corte de Justiça, diante do provimento dos Recursos Especiais n.o 2.062.295/DF; 2.165.124/DF e 2.148.309-DF, este último citado nas razões de apelação”; (c) “Não há impedimento, pois, para a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do CPC, haja vista que permanece o interesse de agir, não há necessidade da presença de advogados (arts. 190 e 200 do CPC) e, eventuais cláusulas abusivas, posto que acessórias, não inviabilizam o ajuste ou a sua homologação, com a consequente declaração de sua nulidade, se o caso; (d) “Por outro lado, sempre com absoluto acatamento, tem-se por contraditória a assertiva de que ‘não há que se falar em homologação do acordo e em suspensão do curso processual até a satisfação do débito, dado que seu eventual descumprimento poderá subsidiar a demanda executiva’. E isso porque, o acordo efetuado não contém duas testemunhas, não sendo título executivo extrajudicial e, sem homologação, não se constitui em título judicial, logo, ‘eventual descumprimento [não] poderá subsidiar a demanda executiva’”; (e) “Não se perca de vista, ainda, que o novo CPC estimula a solução de conflitos por meios alternativos, conforme se observa no artigo 3o, § 3o, portanto, deve prevalecer a autonomia da vontade, já que se privilegia a solução amigável dos conflitos, lembrando-se, ainda, do disposto no artigo 200 do CPC, a mitigar a necessidade de concurso de advogado”. Por isso, pede o acolhimento dos presentes embargos “para suprir a omissão com relação à prévia citação e eliminar a contradição, haja vista que ‘eventual descumprimento [não] poderá subsidiar a demanda executiva’, bem como para que, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, haja expresso pronunciamento sobre os precedentes citados que afastam a perda superveniente de interesse de agir pelo acordo e a possibilidade de suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do CPC, ressalvando, ainda, a utilidade e necessidade do processo, e, ainda, a manifestação de vontade não prescinde do concurso de advogado (artigo 200 do CPC), e o prestígio à solução alternativa de conflitos (artigo 3o, § 3o do CPC), sendo de mister a declaração, a fim de que a tutela jurisdicional postulada seja entregue por completo e objetivando o conhecimento de eventual recurso especial sem os óbices sumulares, por ser essa Corte soberana sobre os fatos da causa”. É o relatório. Intime-se a parte embargada para apresentação de contrarrazões, nos endereços indicados nos ids 71326423 e 71326425. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator